Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0713188-18.2021.8.07.0000 Paciente: WILSON DE MACÊDO COSTA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dr. Helio Bertoldo Gomes, OAB/GO 20.496 e Dra. Kamilly Bertoldo G. Silva, OAB/GO 32.477 em favor de WILSON DE MACÊDO COSTA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, sob alegação de excesso de prazo para a instrução criminal. Alegam os Impetrantes que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 30/01/2020, sendo que em 16/10/2020 foi realizada audiência de instrução já por videoconferência, sendo que até a presente data, 07(sete) meses após a primeira audiência, inexiste nos autos data para continuação da audiência de instrução. No presente caso, observo que o alegado excesso de prazo confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, uma vez que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 05 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator